Tribunal: STF
Processo: Rcl 87801
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E. R. G. S. contra decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5228419-77.2025.8.21.7000/RS, sob a alegação de violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como dos entendimentos firmados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.



    A decisão impugnada determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum, não incorporado ao SUS, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.3), em favor da menor impúbere M. L. V. V., representada por sua genitora.



    Narra que, na origem, a tutela de urgência foi inicialmente indeferida, com base em Nota Técnica desfavorável emitida pelo NATJUS, apontando ausência de evidência científica robusta quanto à eficácia e segurança do medicamento requerido. 



    Contudo, destaca que, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária da decisão reclamada, o TJRS deferiu a antecipação da tutela, fundamentando-se no laudo médico da profissional que acompanha o tratamento da menor, sob o argumento de que a avaliação do médico assistente deveria prevalecer sobre laudos genéricos emitidos pela administração.



    Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua integral cassação, com a determinação de nova decisão em conformidade com os paradigmas vinculantes referidos.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 5):



    “É de ser provido o recurso, nos termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, cujas razões, a fim de evitar tautologia, ora transcrevo:



    [...]



    O documento foi assinado por profissional idônea e especialista em psiquiatria. Em regra, o entendimento do médico que acompanha o tratamento da parte autora deve prevalecer sobre eventuais laudos genéricos fornecidos pela parte ré, emitidos por profissionais que não tiveram qualquer contato com esta. Somente diante de prova robusta e verossímil seria possível afastar o entendimento do médico da parte demandante, o que não é o caso. [...]



    Dessa forma, não há falar em ausência de prova da adequação e necessidade do tratamento pleiteado pela parte autora.



    As notas técnicas emitidas pelo NATJUS têm a função apenas de auxiliar no julgamento de processos envolvendo matéria de saúde, pois além de prescindíveis, não são absolutas, nem vinculam o julgador, que sempre poderá apreciar livremente a prova e, inclusive, descartar ou relativizar a conclusão do expert quando ela estiver em descompasso com as outras provas produzidas ao longo do processo. 



    Caso em que o ato de diagnosticar patologias e receitar medicamentos ou dizê-los inadequados a este ou aquele diagnóstico, compete muito mais ao médico do paciente, que é quem o analisou e ateve-se às particularidades de seu caso.



    [...]



    Acrescento que o CONITEC, no relatório 246/2021 ‘recomendou a não incorporação do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais’. Ou seja, não houve a avaliação para o tratamento de crianças e adolescentes diagnosticados com autismo.



    A Portaria Conjunta nº 07 do Ministério da Saúde, que aprovou ‘o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo’, concluiu que ‘Estudos clínicos randomizados, controlados por placebo, com metodologia e padrões adequados de relato são necessários para que se possa apoiar ou refutar a indicação de canabinoides para tratamento do comportamento agressivo em pacientes com TEA’. 



    [...]



    Ademais, a autora apresentou autorização de importação, válido até 23/05/2027 (1.13), bem como está comprovada a hipossuficiência financeira, já que a sua genitora recebe benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência no valor de R$ 1.518,00 (1.8).



    Assim, apesar da Nota Técnica do Natjus ser desfavorável, há prova suficiente de que a autora não pode fazer uso das medicações oferecidas pelo SUS, estando preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do julgado (eDoc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL FULL SPECTRUM. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUISITOS PREENCHIDOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. 



    I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto pela parte autora, menor representada por sua genitora, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de Canabidiol Full Spectrum 200mg/ml (6000mg/cbd + 0,3% thc/30ml) para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). 



    II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de Canabidiol Full Spectrum para tratamento de Transtorno do Espectro Autista; (ii) a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    III. Razões de decidir: 1. Não se aplicam os Temas nº 500, 1161 e 1234 do STF, bem como o Tema n° 106 do STJ, pois o Canabidiol não se enquadra no conceito de medicamento, conforme Nota Técnica n° 34/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA. 2. A parte autora comprovou ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a imprescindibilidade do tratamento está comprovada por laudo médico fundamentado, que indica o uso de Canabidiol full spectrum, uma vez que as medicações risperidona, aripiprazol e metilfenidato, oferecidas pelo SUS, foram contraindicadas pelo cardiologista que acompanha a autora, em razão de cardiopatia congênita. 3. A par disso, a autora apresentou autorização de importação válida e comprovou hipossuficiência financeira. Assim, estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. 4. Tratando-se de substância não incluída nas políticas públicas, deve a União ser incluída no polo passivo, conforme entendimento do STF no RE 855.178 (Tema 793). 



    IV. Dispositivo: Recurso provido para confirmar a antecipação da tutela recursal, determinando o fornecimento de Canabidiol Full Spectrum conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio on line de valores, a ser precedido de, no mínimo, três orçamentos e, de ofício, determinada a emenda à inicial, a fim de ser incluída a União no polo passivo da demanda, sob pena de extinção da ação, mantidos os efeitos da tutela, forte nos arts. 64, §4ª, e 115, parágrafo único, do CPC.” (grifos acrescidos)



    Tem razão o reclamante.



    Há precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, inclusive em casos de medicamentos à base de canabidiol. Nesse sentido, a título de exemplo, destacam-se as seguintes reclamações: Rcl 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025; Rcl 81.467/SC, de minha relatoria, DJe de 06/08/2025; e Rcl 80.921/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/06/2025. 



    Ao concluir pela manutenção da tutela de urgência para o fornecimento de medicamento não incorporado, sem considerar os limites do controle judicial sobre atos administrativos, especialmente no que diz respeito à atuação da CONITEC, a decisão reclamada incorre em manifesta violação às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral.



    Nos termos do Tema 6, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    A decisão ora impugnada não identifica vício formal ou ilegalidade na decisão da CONITEC, limitando-se a desconsiderar seu conteúdo técnico sob o argumento de que a avaliação foi feita para epilepsia refratária, e não “para o tratamento de crianças e adolescentes diagnosticados com autismo”. Tal postura configura indevida incursão no mérito administrativo, o que é vedado pelo item 2, alínea “b” do Tema 6, que limita o controle judicial à legalidade do ato ou mora na apreciação.



    Nos termos do item 3, alínea “a”, do Tema 6, e dos itens 4, 4.1 e 4.2 do Tema 1.234, a atuação do Poder Judiciário em ações que versam sobre medicamentos não incorporados ao SUS restringe-se ao controle de legalidade dos atos administrativos da CONITEC, sendo inadmissível a substituição do critério técnico da Administração Pública.



    A incursão no mérito do ato administrativo somente é admissível para verificar a existência, a veracidade e a legitimidade dos fundamentos que o embasam, à luz da teoria dos motivos determinantes. A inobservância desses parâmetros enseja a nulidade da decisão judicial, nos termos dos arts. 489, §1º, incisos V e VI, e 927, §1º, inciso III, do CPC.



    Com efeito, a Portaria Conjunta nº 7/2022, do Ministério da Saúde, citada na decisão reclamada, afirma expressamente que não há evidências científicas suficientes para recomendar o uso de canabinoides no tratamento do comportamento agressivo em pacientes com TEA. Destaca, ainda, a necessidade de estudos clínicos randomizados, controlados por placebo e com metodologia adequada para respaldar ou refutar tal indicação.



    A conclusão de que o parecer do médico assistente deveria prevalecer sobre a avaliação técnica de órgãos especializados da Administração, sob a alegação de que os profissionais não tiveram qualquer contato com a paciente, contraria o item 3, alínea “b”, do Tema 6, que exige a prévia consulta técnica a núcleos de apoio técnico ou especialistas da área de saúde antes de qualquer deliberação judicial que implique o fornecimento de medicamentos não incorporados.



    O acórdão impugnado atribui presunção de superioridade ao laudo do médico assistente da parte autora, em detrimento da Nota Técnica do NATJUS, da deliberação da CONITEC e da Portaria Conjunta nº 7/2022 do Ministério da Saúde.



    Nesse cenário, verifica-se que não houve exigência de comprovação científica de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises, quanto à eficácia, segurança e efetividade do medicamento, em desacordo com o disposto no item 2, alínea "d", do Tema 6, e nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1234 da repercussão geral.



    Dessa forma, a decisão reclamada viola o padrão probatório mínimo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão excepcional de medicamentos fora das listas do SUS, comprometendo a uniformidade e a segurança jurídica na aplicação de sua jurisprudência.



    Além disso, constata-se que a decisão impugnada menciona que a paciente possui cadastro para importação excepcional de produto derivado de Cannabis. Tal documento, emitido pela ANVISA, autoriza pessoas físicas a importar produtos dessa natureza para uso pessoal em contexto terapêutico. No entanto, esse cadastro não permite nem justifica o repasse de valores ao beneficiário para aquisição direta do medicamento. 



    Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, é vedado, em qualquer hipótese, o repasse de recursos públicos a beneficiários individuais para aquisição direta de medicamentos:



    “Evidentemente, não se está a retratar situação de simples dúvida interpretativa sobre questões que não tenham sido expressamente decididas nas citadas súmulas vinculantes, as quais espelham as teses dos temas 6 e 1.234 (as quais não se tratam aqui), mas em ato administrativo ou jurisdicional de claro descumprimento do que foi expressamente decidido nos aludidos julgamentos dos REs 566.471 e 1.366.243, respectivamente, sobre o qual é defeso alegar-se desconhecimento tanto à Administração Pública de todas as esferas federativas, quanto ao Poder Judiciário. 



    Outrossim, consta no eDOC 871 destes autos, ofício dando conta da subida de 3(três) recursos extraordinários para os fins do art. 1.036 e parágrafos do CPC, consistente em definir ‘Se o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) seria aplicado para aquisição de medicamento efetuado por particular (pessoa física) com recurso originário de pagamento judicial.’. 



    Aqui, cabe mencionar que tal matéria restou expressamente decidida no tema 1.234 de forma indubitável: não é possível repassar dinheiro à parte autora para compra do medicamento. Na página 75 do inteiro teor do acórdão (julgamento de mérito do tema 1.234) está descrito que ‘caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado’. 



    (RE 1366243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/08/2025, DJe de 25/08/2025 - grifos acrescidos)



    Por fim, ressalta-se que o caso em exame não versa sobre fornecimento de procedimento médico (ex.: cirurgias), não se enquadrando, portanto, na regra da solidariedade prevista no Tema 793 (RE 855.178/SE). Assim, a inclusão da União no polo passivo da demanda, sem a comprovação de que o custo anual do medicamento supera 210 salários mínimos, viola a repartição de competências prevista no acordo interfederativo homologado pelo STF no âmbito do Tema 1.234 (Item 1).



     Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças estaduais com atribuições que não lhes competem.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5228419-77.2025.8.21.7000/RS, e DETERMINO a prolação de nova decisão, em conformidade com as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como com os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente